Tribunal: TCU
Processo: 038.007/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 939/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS, relatados e relacionados estes autos de monitoramento do subitem 9.7 do Acórdão 8638/2020-TCU-Segunda Câmara (peça 4), a seguir transcrito, que tem por objetivo verificar as ações adotadas pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal para cumprir a mencionada determinação: 9.7. determinar à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal que, caso venha a efetuar os pagamentos decorrentes das notas ficais a seguir indicadas, relacionadas ao Contrato 236/2013-SES/DF, com recursos federais, proceda aos devidos ajustes, visto que o valor mensal contratado por ponto, isto é, para um único ponto, foi de R$ 1.895,83 e não de R$ 22.750,00, conforme constam dos documentos fiscais, em conformidade com o item 3.2.2 do referido contrato, informando ao TCU as medidas adotadas, em até 15 dias da sua efetivação, caso ocorram: VALORES SUPERFATURADOS - PENDENTES DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NF QUANTIDADE DE PONTOS PREÇO UNITÁRIO (R$) VALOR DEVIDO (R$) VALOR COBRADO (R$) VALOR COBRADO A MAIOR (R$) 1/2014 2048 28 1.895,83 53.083,24 386.750,00 333.666,76 2/2014 2111 59 1.895,83 111.853,97 705.250,00 593.396,03 3/2014 2145 88 1.895,83 166.833,04 659.750,00 492.916,96 TOTAL 1.666.434,57 3.086.414,32 1.419.979,75 Considerando que em sua última manifestação nos autos, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) informou que a última movimentação no processo de contratação da empresa Look in Door Placas de Sinalização S/A - Contrato 236/2013 - teria sido a solicitação à referida empresa de declaração de não judicialização para prosseguimento da instrução processual para pagamento de Despesas de Exercício Anterior, sem resposta da empresa (peça 42, p. 11); Considerando que, decorridos mais de 8 anos da assinatura do Contrato 236/2013, no qual ocorreram diversas irregularidades durante sua execução, é razoável entender que se trata de um problema de gestões anteriores para o qual a SES/DF não demonstra intenção iminente de pagamento; Considerando que não houve aceite da empresa contratada da condição imposta pela SES/DF de não judicialização da questão; Considerando que não há expectativa de pagamento em curto ou médio prazo, o que demandaria a renovação da proposta de diligência para fins de monitoramento por tempo indefinido; Considerando que não há prazo determinado para cumprimento da determinação imposta pelo subitem 9.7 do Acórdão 8638/2020-TCU-Segunda Câmara ; Considerando a conclusão da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) de que não é cabível o presente monitoramento, nos termos do art. 17, § 3o, c/c o art. 2o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020; Considerando os pareceres constantes dos presentes autos (peças 44 e 45) no sentido da dispensa do monitoramento para a referida determinação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres de peças 44 e 45 emitidos nos autos, em: a) dispensar o monitoramento para a determinação do subitem 9.7 do Acórdão 8638/2020-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 17, § 3o, c/c o art. 2o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020; b) encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica especializada de peça 44, à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal; c) determinar o apensamento do presente processo ao processo originador (TC Processo 005.560/2017-9 ), nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 321/2020. 1. Processo TC- Processo 038.007/2020-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.